Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723212-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HUMBERTO VIEIRA LOBO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE HUMBERTO VIEIRA LOBO contra decisão de ID 129899575 dos autos de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a juntada do comprovante de recolhimento de custas. Em suas razões recursais (ID 37257185) o agravante afirma, em suma, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família; que recebe em torno de R$ 4.000,00 líquidos mensais; que é servidor público aposentado do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF; que o Juízo considerou somente o valor bruto da aposentadoria para o cálculo; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar. Ausente o comprovante de custas, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. Com efeito, a declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Cumpre ressaltar que o agravante é servidor público aposentado do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, integrante da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que o agravante comprova que a sua renda líquida mensal média perfaz o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme os contracheques referentes aos meses de janeiro a março de 2022 (ID 37257191, 37257191 e 37257191). Ademais, nota-se que o Juízo considerou somente o valor bruto da aposentadoria para o cálculo. Nesse sentido, observa-se que o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência do agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. A respeito do assunto, já decidiu esta E. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. No caso, a quantia recebida pelo agravante, a título de aposentadoria mensal, é compatível com a concessão do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1435317, 07147762620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. Não obstante isso, não se verificam razões para o indeferimento do benefício postulado pelo recorrente, porquanto inexistentes nos autos outros elementos a infirmar a declaração de hipossuficiência, mormente, em vista do valor de sua renda, circunstância a denotar que sua situação financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. 3. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 6. Recurso provido. (Acórdão 1420780, 07065321120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022.) 4. Recurso provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1430370, 07078607320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os elementos dos autos permitem concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1426575, 07093988920228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022.) Assim, verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspensão da exigibilidade do pagamento das custas iniciais até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora